Tribunal: TJDFT
Processo: 0746350-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746350-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: ELADIO SANTOS CANAES REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA MARIA RAMOS GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação cominatória (PJe n. 0737758-94.2023.8.07.0001), deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida dê continuidade ao atendimento na modalidade home care, por meio de cobertura integral (24 horas). Sustenta a agravante que o deferimento da antecipação da tutela se deu em completa violação à legislação pertinente e ao contrato pactuado entre as partes. Alega que, a partir da análise contratual, cessa a responsabilidade financeira da operadora após a alta hospitalar do beneficiário, não havendo qualquer norma que obrigue a agravante a custear tratamento, conforme orientação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Além disso, afirma que, de acordo com a Lei n° 9.656/98 e a Resolução Normativa de n° 465 de 2021, a assistência domiciliar não consta como procedimento obrigatório a ser disponibilizado pela operadora, e que, no caso em tela, não se trata somente de ausência no rol da ANS da assistência domiciliar, mas de situação em que há expresso posicionamento da Agência em sentido contrário. Aduz que o relatório médico que antecede as indicações em questão destaca que os problemas de saúde do agravado, em sua maioria, já foram resolvidos, isto é, já haviam sido devidamente tratados pela agravante. Argumenta que o nível de assistência demandado pelo agravado é para atividades cotidianas, o que é de dever da família, e não da operadora de plano de saúde, que se obrigou contratualmente à prestação de serviços médico-hospitalares de forma técnica. Entende que, tendo como base decisão do C. STJ, se o rol é taxativo para os procedimentos, indubitável a taxatividade do rol para os casos que a ANS exclui de forma expressa a cobertura, asseverando que os serviços prestados pela agravante são de natureza suplementar à assistência médica prestada obrigatoriamente pelo Poder Público, ou seja, podem representar uma cobertura adicional ao usuário contratante, mas não substituem o dever estatal de prestação de garantia da saúde pública. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar a eficácia da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão no sentido de se indeferir o pedido de tutela de urgência autoral. Preparo comprovado (ID 52887644). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Para melhor compreensão, transcrevo a seguir o teor da r. decisão impugnada, in verbis: Trata-se de ação cominatória com pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por ELÁDIO SANTOS CANES em desfavor de SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A, onde a parte autora postula tutela de urgência a prestação de serviços de home care e a obrigação de pagamento de despesas médicas realizadas junto ao Hospital Santa Marta – Asa Norte. Inicialmente, registro o recebimento da petição de emenda de ID 174379840 e anoto a existência de parecer favorável do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para a concessão dos pedidos de tutela de urgência (doc. de ID 175143232). O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A função da urgência é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva e, nesta fase processual, não é necessário um juízo exauriente, devendo a parte autora comprovar de forma aparente possuir o direito vindicado. Da análise da documentação que instrui o feito, observo que o autor é um senhor e está acometido sequelas advindas de paradas cardiorrespiratórias e crises convulsivas. O autor está internado desde o dia 07.05.2023, vindo a receber alta, tão somente, agora no dia 02.10.2023. O relatório médico de ID 174381914 apresenta a seguinte descrição: Avaliação Médica: Realizo em 29/09/2023 avaliação médica do paciente Eladio Santos Canaes, internado no Pronto Atendimento da MedSenior, a pedido da família. Trata-se de paciente em internação hospitalar prolongada (desde o início de maio de 2023) após evento cardíaco agudo (IAM) complicado, tendo apresentado 4 paradas cardiorrespiratórias (PCRs), cursando com uma série de complicações e eventos infecciosos no longo período de hospitalização. Apresentou internação inicial no hospital Daher, com cuidados posteriores em casa de repouso para idosos, complicando com nova sepse pulmonar e intercorrência com dispositivo de alimentação, com posterior sepse pulmonar grave, com empiema inclusive, e necessidade de decorticação pulmonar. Em meados de agosto foi transferido para internação na unidade da MedSenior, com nova sepse pulmonar com necessidade de retorno à unidade de terapia intensiva no início de setembro. Fez uso de inúmeros esquemas antimicrobianos, incluindo cobertura para germes multi-resistentes. No momento sem antibiótico. Paciente com sequela neurológica, porém consciente, atendendo a comandos simples, mas períodos de desorientação e agitação, bem como delirium. Acamado e totalmente dependente de terceiros para realização das atividades de vida diária. Chegou a permanecer traqueostomizado por longo período, mas devido reabilitação, foi decanulado e mantém-se em ventilação espontânea em ar ambiente. Recebia dieta oral por sonda nasoenteral, porém com evolução satisfatória e maior aceitação de dieta oral, embora persista muito emagrecido, com redução do edema (anasarca) e perda ponderal próxima de 30kg ao longo da internação. Ainda não apresenta controle de tronco adequado, com sedestação ocasional com auxílio de terceiros, mantendo-se sentado por poucos minutos. Apresenta várias úlceras em membros inferiores, de joelhos a pés, graus II e III, algumas com áreas de fibrina, além de lesão por pressão grau II em região sacral. Inúmeras equimoses e hematomas em membros superiores e inferiores, com fragilidade capilar importante. Necessita de amparo integral de cuidadores habilitados 24h ao dia devido risco de piora das lesões, cuidados com decúbito e posicionamento no leito, risco de queda e transtorno comportamental (desorientação e delirium). Trata-se de paciente internado em ambiente em hospitalar mas em condições de alta para suporte em domicílio contendo os seguintes itens a princípio: • Seguimento inicial com equipe multiprofissional incluindo: 1. Amparo de cuidadores habilitados 24h ao dia; 2. Visita médica regular; 3. Visita de enfermagem regular para inclusive realização de curativos e eventual desbridamento, a depender da cobertura utilizada; 4. Fisioterapia 5x por semana; 5. Fonoterapia 3-5x por semana; 6. Nutricionista quinzenal; É fundamental ainda os seguintes materiais e insumos básicos para ofertar conforto, qualidade e segurança ao paciente: • Cama hospitalar para garantir posicionamento adequado no leito, cabeceira elevada e grades seguras para prevenir complicações infecciosas e quedas; • Cadeira de rodas para estimular a reabilitação e deslocamento seguro do paciente; • Cadeira de banho para estimular a reabilitação e suporte seguro em banho, prevenindo quedas, lesões e subsequentes reinternações; • Oxímetro para monitoramento adequado; • Aparelho de pressão para monitoramento adequado; • Glicosímetro e fitas de glicemia compatíveis; Apesar da gravidade e complexidade do quadro, paciente já obteve melhora significativas e apresenta perspectiva real de seguir em reabilitação com equipe treinada e equipamentos necessários. No momento sem previsão de término das terapias. Há elementos suficientes nos autos que permitem o conhecimento e o reconhecimento da necessidade de fornecimento do atendimento médico, na modalidade home care, por intermédio de equipe especializada que possa lhe assistir de forma integral e com diligência constante. O histórico do paciente, as fotos juntadas aos autos e as trocas de mensagens pelo WhatsApp demonstram de forma clara a impossibilidade de uma recuperação do autor, no prazo de 15 (quinze) dias como faz crer a parte requerida (doc. de ID 174381922). Cumpre-se destacar, ainda, que ao longo da instrução do feito será possível compreender melhor a situação, a fim de auferir se efetivamente é necessária a manutenção do serviço postulado ou se o quadro de saúde do autor permite que este não necessite mais deste serviço médico especializado. Ora, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem entendimento jurisprudencial sólido no sentido de reconhecer a abusividade da cláusula contratual excludente da cobertura de atendimento home care. Vejamos: (...) De outro lado, o perigo de demora é latente, ante a gravidade do estado de saúde do autor e a necessidade de fornecimento do atendimento. É certo que a função de cuidadora do autor pertence aos familiares, razão pela qual deve ser imposto à requerida o fornecimento de atendimento médico e de enfermagem, assim como os insumos necessários para o procedimento. Todos os demais insumos de limpeza, higienização e alimentação pertencem à família (Acórdão n.1147163, 20160910192003APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2019, Publicado no DJE: 01/02/2019. Pág.: 585/591). Todavia, no tocante ao pedido de imposição de pagamento das despesas junto ao Hospital Santa Marta – Asa Norte, não há urgência na apreciação do pedido, sendo que ao longo da instrução do feito será analisada a obrigação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada e DETERMINO que a requerida dê continuidade ao atendimento de home care (Assistência Domiciliar) à parte autora, por meio de cobertura integral (24 horas), conforme solicitação médica. Intime-se a requerida para que, no prazo de cinco dias, a contar da intimação, dê cumprimento a ordem, sob pena de multa pecuniária que fixo, por ora, em R$ 2.000,00, limitando-a a R$ 200.000,00. O prazo será contado em dias corridos, porquanto se trata de prazo para cumprimento de obrigação de direito material, não se aplica, assim, a regra do art. 219 do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Dê-se vistas ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Cite-se e intimem-se. Como visto, a hipótese dos autos de origem versa a respeito da possibilidade de compelir a parte requerida a autorizar e fornecer atendimento médico, na modalidade home care, ao requerente, nos termos da prescrição médica emitida por médico que o acompanha. A condição clínica do autor encontra-se devidamente descrita nos diversos relatórios médicos juntados aos autos, sobretudo o laudo contido no ID 174381914, que, diante das especificidades do quadro de saúde do paciente, aponta o cabimento da alta hospitalar para continuidade do tratamento em ambiente domiciliar. Sobre a questão vertida nos autos, o Superior Tribunal de Justiça considera ser “abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente.” (AgInt no REsp n. 2.039.743/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 17/10/2023.) Não se desconhece que a Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar institui rol padronizado de procedimentos e eventos em saúde, para atendimento por parte das operadoras que atuam no setor. Contudo, conquanto se reconheça a taxatividade do rol de procedimentos previstos pela ANS, entendo, em princípio, ser incabível validar cláusula contratual que obsta a internação domiciliar, visto que esta se faz em substituição à internação hospitalar, devendo ser autorizados os procedimentos que o paciente faria jus caso estivesse hospitalizado. Nesse sentido, confira-se julgado recente da Corte Cidadã, verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO NA MODALIDADE HOME CARE (INTERNAÇÃO DOMICILIAR). RECUSA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar o EREsp n. 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.872.471/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) - destacado Dito isso, considero ausente, ao menos neste primeiro momento, a presença do requisito probabilidade do direito a fim de justificar a suspensão liminar dos efeitos da decisão ora impugnada. Por outro lado, o perigo de dano se manifesta de forma inversa, porquanto milita em favor da parte agravada. Isso, porque caso seja afastada a eficácia da decisão agravada, haveria prejuízo claro ao recorrido, que ficaria impedido de dar continuidade ao tratamento prescrito para a melhora do seu quadro clínico. Ademais, por se tratar de medida passível de ser dimensionada em pecúnia, poderá a parte agravante eventualmente buscar o ressarcimento das despesas realizadas com a internação domiciliar deferida, em caso de improcedência do pedido autoral. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos ao MP para manifestação. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator